Tribunal: TJBA
Processo: 8043720-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043720-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
XIMENE PEREZ MARTINS, JOAO CARVALHO BORGES

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA

Advogado(s)
:
MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, LAYLA PEDREIRA PASSOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATRÍCULA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DO EVENTO DANOSO
. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cív
el
interposta por
FLAVIO SANTOS FREITAS
contra
sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica e do débito, confirmar a tutela antecipada para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenar a ré
ASBEC - SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTD
A
.
ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor recorre pleiteando majoração da indenização para R$ 20.000,00, alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso e elevação dos honorários advocatícios para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à análise de três pontos:
a
) adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais em caso de matrícula indevida seguida de negativação;
b
) termo inicial de incidência dos juros de mora em hipótese de responsabilidade extracontratual;
c
) percentual dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC.

3.2. Restou incontroverso, pela revelia da ré e pela prova documental, a inexistência de contratação válida, configurando-se falha na prestação do serviço pela criação unilateral de vínculo acadêmico e posterior cobrança de mensalidades.

3.3. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito por dívida inexistente configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico, sendo presumível o prejuízo à honra e à imagem do consumidor.

3.4. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, que envolveu não apenas a matrícula indevida, mas também o descaso com as reclamações administrativas e a subsequente negativação. A elevação para R$ 10.000,00 revela-se adequada e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

3.5. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por inexistência de relação jurídica válida, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso (data da negativação indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ.

3.6. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação é medida que se impõe, considerando o trabalho adicional em grau recursal e o provimento parcial do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (a) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00; (b) alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da negativação indevida; (c) majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Teses de julgamento:

1. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito decorrente de matrícula unilateral e não contratada configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

2. O dano moral oriundo de inscrição indevida por dívida inexistente configura-se
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo psicológico, sendo presumível o prejuízo à honra e à imagem do consumidor.

3. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sendo adequada a fixação de R$ 10.000,00 em casos de negativação por dívida inexistente com descaso administrativo comprovado.

4. Em casos de responsabilidade extracontratual por inexistência de relação jurídica, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (data da negativação), aplicando-se a Súmula 54 do STJ.

5.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível quando há provimento do recurso e trabalho adicional do patrono, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do CDC; Art. 6º, VIII, do CDC; Art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 54; STJ - Súmula 362; TJ-BA - Apelação 00018263020138050054; TJ-BA - Apelação 80347726820198050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
FLAVIO SANTOS FREITAS
e como apelada
ASBEC - SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora